Tribunal: TJDFT
Processo: 0033179-09.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0033179-09.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: WALDIR MARTES D E S P A C H O O BANCO DO BRASIL S/A apresentou proposta de acordo no id 46170965. Intimada a parte apelada para se pronunciar acerca da proposta de acordo (id 46244492), o prazo decorreu sem que tenha se manifestado, conforme certidão de id 46730648. Intimado (46960743), o Banco apelante limitou-se a requerer nova intimação do apelado, medida já diligenciada, com resultado infrutífero. Nos termos do art. 6o do Código de Processo Civil, cabe a todos os sujeitos do processo cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Nesse ensejo, muito embora seja dever do Poder Judiciário incentivar a resolução de conflitos por meio da autocomposição (art.3o, §3o, CPC), encontra limites de atuação, não lhe sendo dado substituir-se às partes, cabendo à parte interessada diligenciar em busca da realização do acordo extrajudicial. Ressalte-se que já consta, nos autos, manifestação anterior do apelado (março/2018) pela falta de interesse na celebração de acordo (id 8875418). Assim, por ora, tendo em vista que as partes não apresentaram a celebração de acordo, mantenha-se sobrestado o presente processo, nos termos da decisão de id 8875406. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator